Tribunal: TJDFT
Processo: 0717461-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0717461-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO ALPHAVILLE RESIDENCIAL 2 E 3 AGRAVADO: MARGARETH RODRIGUES NOBLAT D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE RESIDENCIAL 2 E 3 contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Terceira Vara Cível de Brasília, que reconheceu sua incompetência para processar a Ação de Cobrança no 0710613-29.2024.8.07.0001, ajuizada pela agravante contra MARGARETH RODRIGUES NOBLAT. A agravante afirma que a ação busca a cobrança de taxas associativas devidas pela agravada e que há cláusula de eleição do foro de Brasília como competente para todas as questões relativas aos assuntos da associação, apesar de o conjunto residencial se situar em Cidade Ocidental/GO. No entanto, o Juízo de origem reconheceu de ofício sua incompetência para processar e julgar a ação e determinou a remessa dos autos à comarca de Cidade Ocidental/GO. Sustenta a agravante que a incompetência territorial é relativa e não pode ser reconhecida de ofício pelo Juízo. Acrescenta que a cláusula de eleição de foro é válida e só pode ser reconhecida como abusiva quando inviabilizar ou dificultar o acesso do Poder Judiciário. Requer o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, seu provimento para reformar a decisão recorrida. Preparo recolhido no ID 58594949. É o relatório. D E C I D O. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo a decisão agravada (ID 191749883 dos autos de origem): Em regra não se pode conhecer de ofício incompetência relativa e, além disso, a Circunscrição de Brasília parece ter sido eleita como foro para dirimir as questões entre o condomínio e os condôminos. No entanto, o abuso do direito, revelado pela escolha aleatória de foro, não deve ser tolerado, nem mesmo nas relações de consumo, onde há um sistema protetivo. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. COMPETÊNCIA. CONSUMIDOR AUTOR. ESCOLHA ALEATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.PRECEDENTES. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a facilitação da defesa dos direitos do consumidor em juízo possibilita que este proponha ação em seu próprio domicílio, no entanto, não se admite que o consumidor escolha, aleatoriamente, um local diverso de seu domicílio ou do domicílio do réu para o ajuizamento do processo. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1405143/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/03/2014, DJe 27/03/2014). Com maior razão, a escolha/eleição aleatória de foro nas relações regidas pelo direito comum também é ilícita. Com efeito, ultrapassa as raias da normalidade que partes domiciliadas em outro Estado da Federação escolham Brasília como o foro competente para o ajuizamento de ações. Além disso, de acordo com o art. 93, XIII, da Constituição Federal, "o número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população". A EC 45, que inseriu esse dispositivo na CF, como se sabe, pretendeu aperfeiçoar a prestação jurisdicional, inclusive com a concretização do direito fundamental à duração razoável do processo. Dessa forma, enquanto a Justiça do Distrito Federal continuar a ser utilizada pela população de outras unidades da Federação, o cidadão brasiliense nunca terá, efetivamente, uma prestação jurisdicional célere e de qualidade. Afinal, as estatísticas da Justiça, baseadas na população do DF, nunca refletirão a realidade da demanda pelo Poder Judiciário local. Portanto, o problema extrapola a questão da competência territorial e diz respeito, especialmente, ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. O condomínio-autor está localizado em Cidade Ocidental/GO. Preclusa essa decisão, remetam-se os autos à Comarca de Cidade Ocidental/GO e procedam-se as comunicações necessárias. Entendo que no caso dos autos os requisitos para deferimento do efeito suspensivo estão presentes. O Juízo de origem considerou ilícita a eleição do foro de Brasília e reconheceu de ofício da competência para processar a ação, entendendo que “o problema extrapola a questão da competência territorial e diz respeito, especialmente, ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional”. O Código de Processo Civil prevê o seguinte sobre a competência: Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. § 1o A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico. § 2o O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes. § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação. § 1o A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício. § 2o Após manifestação da parte contrária, o juiz decidirá imediatamente a alegação de incompetência. § 3o Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente. § 4o Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente. A propósito, a Súmula no 335 do Supremo Tribunal Federal determina: Súmula no 335 STF. É válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato. Por sua vez, o enunciado no 33 da Súmula da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece: Súmula no 33 STJ. A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. No caso dos autos, trata-se de competência relativa, a qual deve ser arguida pelo réu no prazo de resposta, conforme preceituam os arts. 64 e 65 do Código de Processo Civil, e não pode ser conhecida de ofício pelo magistrado. Não se autoriza, portanto, a redistribuição do feito de ofício ao Juízo que abrange o endereço da associação, quando ainda não aperfeiçoada a relação processual. Ainda sobre o tema, leciona Nelson Nery Junior: (...) Somente ao réu é dada a legitimidade para arguir a incompetência relativa por meio de exceção. O autor, quando ajuizou a ação, já optou pelo foro, não sendo a ele lícito proceder a nenhuma alteração posterior neste sentido. (...). (Código de Processo Civil Comentado e Legislação extravagante, 11a edição, São Paulo: Revista dos Tribunais, pg. 386) Por outro lado, embora a competência territorial prestigie a liberdade de escolha da parte, conforme prevê o art. 63 do Código de Processo Civil, o § 3o do dispositivo autoriza o juiz a reconhecer de ofício a abusividade da eleição de foro, determinando a remessa dos autos ao Juízo do foro do domicílio do réu. Entretanto, não há nos autos qualquer elemento que indique abusividade da cláusula de eleição de foro nem circunstância que inviabilize o direito de defesa. O simples fato de as partes convencionarem que o foro competente não é o de domicílio de uma delas não é apto, por si só, a tornar abusiva a cláusula de eleição de foro, que somente pode ser reputada ineficaz em razão de especial dificuldade de acesso à justiça ou no caso de hipossuficiência da parte. A abusividade da cláusula de eleição de foro somente ocorreria se o foro escolhido fosse em outra unidade da federação e isto causasse dificuldades para a defesa da ré, o que não é o caso dos autos. Nesse mesmo sentido, segue jurisprudência desta Corte de Justiça: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ALUGUEL. COBRANÇA DE ALUGUEL E ENCARGOS ACESSÓRIOS. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ESCOLHA ALEATÓRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. 1. Tanto a incompetência relativa como a incompetência absoluta devem ser arguidas em preliminar de contestação pelo réu (CPC, art. 64, caput c/c 337, II). 2. "É válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato", STF, Súmula 335. 3. Demonstrado que a escolha do foro não ocorreu de forma aleatória e ausente qualquer elemento que indique abusividade da cláusula ou circunstância que inviabilize o direito de defesa (CPC, art. 63, § 3o), deve ser observada a cláusula de eleição de foro constante no contrato de locação, a não ser que o réu alegue a incompetência por meio da contestação. Precedentes desta Câmara. 4. Conflito negativo conhecido e provido para declarar competente o Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, o suscitado. (Acórdão 1324854, 07016581720218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 8/3/2021, publicado no DJE: 22/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE ALUGUEL COMERCIAL. INCIDÊNCIA DO ART. 781 DO CPC. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO PARA O FORO DO LUGAR DE SITUAÇÃO DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO DA 2a VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SÃO SEBASTIÃO. 1. À ação de execução de título extrajudicial (não pagamento de aluguel comercial) proposta pelo proprietário, aplica-se a regra de competência prevista no art. 781 do CPC, a qual possui natureza territorial e relativa. 2. Ainda que ajuizada a execução em foro diverso dos previstos no art. 781 do CPC, tratando-se de competência relativa, consoante dicção do enunciado sumulado no verbete n. 33 do Superior Tribunal de Justiça, não poderia o juiz declará-la de ofício. 3. Acrescenta-se ser desinfluente para o deslinde da controvérsia o fato de que, consoante consta na decisão declinatória, existir requerimento da parte autora para o processamento dos autos no ora Juízo Suscitante, porquanto a vontade do autor não pode suplantar a regra do juiz natural, notadamente a norma do art. 59 do CPC, o qual estatui que a distribuição torna prevento juízo. Inclusive, ao exortar a parte requerente a esclarecer o motivo da escolha da Circunscrição de São Sebastião, verifica-se, ainda que por vias transversas, violação ao enunciado de súmula n. 33 do STJ. Em rigor, cabe ao réu, se assim entender conveniente, suscitar a incompetência nos embargos à execução, nos termos do art. 917, V, do CPC, prorrogando-se a competência se ele não se insurgir quanto ao ponto, à luz do art. 65 em conjunto com o art. 771 do CPC. 4. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitado - 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião. (Acórdão 1293461, 07290705420208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 19/10/2020, publicado no DJE: 4/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA, CONTRATO DE ALUGUEL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRARIEDADE À SÚMULA N. 33 DO STJ. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO. 1. A competência territorial possui natureza relativa e só pode ser afastada por meio de preliminar de contestação, ex vi dos artigos 64 e 65 do Código de Processo Civil. 2. Não se autoriza a redistribuição do feito ao juízo suscitante com base no enunciado da súmula 33 do col. STJ que prevê: "A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício". 3. Deve prevalecer o foro livremente pactuado pelas partes no contrato de aluguel, em obediência ao princípio da autonomia da vontade. 4. Procedência do conflito para reconhecer a competência do juízo suscitado para processamento e julgamento do feito. (Acórdão 1260285, 07063612520208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 29/6/2020, publicado no DJE: 14/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, não havendo abusividade na cláusula de eleição de foro e em observância à livre vontade das partes, assim como ante a impossibilidade de declinação de ofício por se tratar de competência territorial, não há motivos para o Juízo de origem declinar de sua competência para processar a ação. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o efeito suspensivo requerido. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 2 de maio de 2024 17:20:32. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador